Tribunal: STF
Processo: ARE 1386119
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES DO SEGURO SOCIAL. LEIS NºS 10.855/2004, 10.997/2004, 11.302/2006 E 11.501/2007. APLICAÇÃO ÀS APOSENTADORIAS JÁ CONCEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM SEUS LIMITES MÁXIMOS. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM LIMITES PRÓPRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL COMUM FEDERAL ATIVO. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO E EX FACTO OFFICII. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. - A GDASS – Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social é paga, primordialmente, ao servidor público ativo, em razão de determinado desempenho individual do mesmo no exercício de cargo efetivo e também de determinado desempenho institucional da entidade ou do órgão em cujo quadro de pessoal o cargo se encontra lotado. - Como é faticamente impossível a aferição de determinado desempenho individual do servidor público que, no momento da instituição da vantagem pecuniária em foco, já tinha passado à inatividade – já que não há mais, por parte deste, exercício de cargo efetivo –, os diplomas de regência previram que àquele e ao respectivo pensionista seria paga a vantagens pecuniária em foco em seus limites mínimos, e nunca em seus limites máximos. - Contudo, deve-se destacar que, reiteradamente, o Supremo Tribunal Federal vem destacando que os diplomas de regência conferiram a tais gratificações, enquanto vantagens pecuniárias propter laborem, um duplo caráter: pro labore faciendo, de modo eminente, em razão de a pontuação variar conforme determinado desempenho individual no exercício de cargo efetivo; e, também, ex facto officii (referido nos pertinentes julgados como ‘genérico’ ou ‘de longo alcance’), de modo excepcional, em razão de a pontuação ser firmada pela simples ocupação do mesmo. - Focando a segunda situação jurídica supra descrita, o STF veio a reconhecer, em favor do servidor público que, no momento da instituição da vantagem pecuniária em foco, já tinha passado à inatividade, e em favor do respectivo pensionista, a percepção da gratificação de forma peculiar. - Encontra-se consolidado no STF o entendimento de que as gratificações de desempenho possuem caráter genérico até a homologação do resultado do primeiro ciclo de avaliações dos servidores em atividade, razão pela qual, até que vencida essa etapa e desde que aplicável a regra da paridade, a mesma pontuação atribuída aos ativos deve ser estendida aos aposentados e pensionistas, observadas as particularidades da legislação de regência. - Com a homologação do resultado do primeiro ciclo de avaliações, deixa de existir o caráter genérico, ou seja, a natureza da gratificação passa a ser pro labore faciendo, sendo possível – dependendo do que dispuser a legislação – a supressão do valor recebido pelos aposentados/pensionistas ou o pagamento diferenciado entre ativos e aposentados/pensionistas sem que haja descumprimento da regra da paridade ou violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. - Quando do julgamento do ARE nº 1052570 RG/PR, foram fixadas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal as seguintes teses: ‘ I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo’ e ‘II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos’” (fl. 7, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o parágrafo único do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. Argumenta que deveria ser reconhecido o direito de receber as “diferenças devidas a título de GDASS, observada a pontuação de 70 (setenta) pontos, em respeito a paridade remuneratória” (fl. 15, e-doc. 14). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de inexistência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    4. No agravo, a agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar todos os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 20).



     Sustenta que “o direito dos aposentados e pensionistas a paridade com os servidores ativos no recebimento de remuneração e benefícios está expressamente previsto na Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 20). 



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso de Agravo, reformando a decisão a quo, para determinar a subida do Recurso Extraordinário com seu julgamento na forma legal” (fl. 10, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “No caso em apreço, não deve ser admitido o recurso extraordinário, uma vez que a violação constitucional alegada nas razões recursais é eminentemente reflexa e, portanto, não é apta a fundamentar a admissibilidade desta espécie recursal, segundo os ditames processuais civis vigentes no ordenamento jurídico. 



    Verifica-se que o acórdão impugnado não contraria os dispositivos constitucionais alegadamente violados, tampouco faz referência ou debate tais dispositivos, incidindo, portanto, o disposto no verbete nº 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada’). 



    In casu, verifica-se, ainda, que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos. Ou seja, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, segundo orientação contida na súmula nº 279 da Suprema Corte: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Conclui-se pela inexistência de qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão” (e-doc. 18).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que essa inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.067.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.023-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora